Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. QUITAÇÃO DE CONTRADO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE INCONTROVERSA. BUSCA EM SITE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. EMISSÃO FRAUDULENTA FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.

2. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes enquadrá-los no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

4. A partir dos fatos e documentos que instruem o feito, denota-se que a fraude se desenrolou a partir do ingresso da autora em sítio eletrônico não oficial do banco requerido, com o intuito de quitar dívida decorrente de contrato de empréstimo, vindo a ser direcionada para conversa, via WhatsApp, com suposta funcionária do banco réu, a qual, após solicitar algumas informações sobre dados pessoais e do contrato, emitiu o boleto fraudado.

5. O comprovante de pagamento do boleto apresentado pela autora (ID 25961283) indica como beneficiário do pagamento terceira pessoa, o que faz reconhecer que o valor pago pela autora não foi revertido em favor do banco requerido, provavelmente por fraude na emissão do documento.

6. Ainda que o boleto possua dados aparentemente verossímeis no seu bojo, em verdade, se trata de fraude perpetrada por terceiro, já que não foi o banco réu o beneficiário final do depósito realizado por meio de boleto fraudado.

7. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar a dívida do contrato de empréstimo e não se atentou às regras de utilização das plataformas virtuais do banco réu, ou para os detalhes da fraude, o que traz pra si a culpa exclusiva pelo ocorrido, não sendo o caso de fortuito interno da instituição financeira ré.

8. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.